Tribunal: STF
Processo: Rcl 49670
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-01
Data de publicação: 2021-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 
RECLAMAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE N. 16 E RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 760.931. REPERCUSSÃO GERAL. ART. 896-A DA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO. AUSÊNCIA DE TRANSCENDÊNCIA TRABALHISTA. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DAS DECISÕES PROFERIDAS NA AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE N. 16 E NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 760.931, TEMA 246. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CULPA DA ENTIDADE ADMINISTRATIVA. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.
Relatório
    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada pelo Município de Sapucaia do Sul, em 29.9.2021, contra a seguinte decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho no Agravo de Instrumento no Recurso de Revista n. 0020261-54.2017.5.04.0292, pelo qual teriam sido desrespeitadas as decisões proferidas por este Supremo Tribunal na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 16 e no Recurso Extraordinário n. 760.931, Tema 246, e usurpada a competência do Supremo Tribunal Federal:
    “Trata-se de agravo de instrumento interposto pela parte reclamada em face de decisão em que se denegou seguimento ao recurso de revista.
    (…) À luz das circunstâncias dos presentes autos, verifica-se que as questões jurídicas debatidas no recurso de revista que se visa alçar à admissão não oferecem transcendência, quer seja no seu vetor político - não se detecta contrariedade a súmula, OJ ou precedente de observância obrigatória; jurídico - não se busca a interpretação de lei nova ou de questão não pacificada; econômico - o valor da causa ou da pretensão recursal não se qualificam como elevados para a caracterização da transcendência por este vetor; ou social - não se busca a preservação de direitos sociais constitucionais supostamente violados de maneira intolerável. 
    Diante do exposto, e nos termos dos arts. 896, § 14, e 896-A da CLT, 932, III, IV e V, do CPC de 2015 e 251, I, II e III, do Regimento Interno desta Corte Superior, conheço do agravo de instrumento e nego-lhe provimento” (e-doc. 13). 
    Por essa decisão foi mantido o seguinte acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da Quarta Região:
    “AGRAVO DE PETIÇÃO DO SEGUNDO EXECUTADO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. INEXEQUIBILIDADE DO TÍTULO JUDICIAL. REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO. A responsabilidade subsidiária da Administração Pública se impõe, na condição de tomadora de serviços, nos termos constantes do título executivo transitado em julgado. A Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 16 não alcança o efeito pretendido pelo agravante (art. 884, § 5º, da CLT). Agravo não provido. 
    (...) a leitura da sentença e do acórdão exequendos permite constatar a ausência de fiscalização do ente público em relação às verbas trabalhistas devidas, com verificação material da culpa "in vigilando". A tentativa do agravante em rediscutir a constitucionalidade da decisão que reconhece a sua responsabilidade subsidiária pelos créditos não pagos encontra vedação no artigo 879, § 1º, da CLT. Não se cogita, portanto, de inexequibilidade do título executivo, violação aos entendimentos fixados pelo Supremo Tribunal Federal na ADC nº 16 e no RE nº 760.931, ou afronta aos artigos 894, § 5º, da CLT e 535, inciso III, c/c § 5º, do CPC.
    (…) nego provimento ao agravo de petição do segundo executado, Município de Sapucaia do Sul” (e-doc. 9).
    Por esse acórdão foi mantida a seguinte decisão:
    “RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO TOMADOR DOS SERVIÇOS. ENTE PÚBLICO. O inadimplemento das obrigações trabalhistas pelo empregador implica a responsabilização subsidiária do ente público, tomador dos serviços, quando este incorrer, como no caso concreto, em culpa, atraindo a aplicação do art. 37, § 6º, da Constituição, bem como dos arts. 186 e 927 do Código Civil. Adoção do item V da Súmula 331 do TST. Recurso ordinário do segundo reclamado desprovido” (e-doc. 5).
    2. O reclamante alega que “o Ministro Relator do Tribunal Superior do Trabalho, em decisão irrecorrível, negou provimento ao recurso, por entender que a matéria debatida é destituída de transcendência econômica, política, social e jurídica” e, “ao entender como inexistente a transcendência em um caso com repercussão geral já reconhecida, o Juízo reclamado usurpou a competência desse Supremo Tribunal Federal” (fls. 2-3).
    Sustenta que, “ao recusar o processamento de recurso de revista sobre a matéria em foco, o Juízo reclamado, em decisão irrecorrível, usurpou competência constitucionalmente atribuída a essa Suprema Corte para apreciar, mediante recurso extraordinário, a violação ao que restou decidido na ADC nº 16 e no RE nº 760.931-RG (Tema 246)” (fl. 5).
    Assevera que a autoridade reclamada teria contrariado as decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 16 e no Recurso Extraordinário n. 760.931, Tema 246 .
    Requer medida liminar, “para suspender imediatamente os efeitos da decisão proferida nos autos do processo AIRR - 0020261- 54.2017.5.04.0292, em trâmite no Tribunal Superior do Trabalho” (fl. 13).
    Pede a procedência da presente reclamação, para que “seja cassada a decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do Processo nº AIRR -0020261-54.2017.5.04.0292” (fl. 13).
    3. Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.
    4. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.
    5. Põe-se em foco na reclamação se, ao aplicar a Súmula n. 331 do Tribunal Superior do Trabalho para declarar a responsabilidade subsidiária da Administração Pública pelo cumprimento de obrigações trabalhistas, o Tribunal Superior do Trabalho, no Agravo de Instrumento no Recurso de Revista n. 10464-56.2017.5.03.0171, teria desrespeitado o decidido no Recurso Extraordinário n. 760.931, Tema 246, e na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 16 e usurpado a competência deste Supremo Tribunal. 
    6. A controvérsia jurídica estabelecida na presente reclamação decorre da incidência de recente alteração legislativa pela qual se atribuiu ao Tribunal Superior do Trabalho competência para recusar o processamento de recurso de revista que não preencha o requisito de transcendência, sob a perspectiva econômica, política, social e jurídica, na forma do art. 896-A da Consolidação das Leis do Trabalho.
    7. O exame dos autos revela que a questão tratada na origem refere-se à responsabilização subsidiária de ente da Administração Pública por débitos trabalhistas e previdenciários devidos a prestador de serviço e que não teriam sido adimplidos por empresa contratada por processo licitatório.
    Este Supremo Tribunal assentou ter repercussão geral a controvérsia sobre a responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviço. 
    Decidiu-se nessa matéria a inadmissibilidade da transferência para a Administração Pública, por presunção de culpa, da responsabilidade pelo pagamento dos encargos trabalhistas, fiscais e previdenciários devidos ao empregado de empresa terceirizada. 
    8. A questão jurídica tratada na ação trabalhista, que ensejou o recurso de revista tido como destituído de transcendência, coincide com aquela objeto da Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 16 e do Recurso Extraordinário n. 760.931, a impor a seguinte indagação: como a matéria poderia dispor de repercussão geral econômica, política, social e jurídica e exigir sucessivos pronunciamentos do Supremo Tribunal Federal e não preencher esse mesmo atributo quando examinada monocraticamente em jurisdição trabalhista?
    Seria compreensível assentar que matéria de natureza estritamente trabalhista não dispusesse de repercussão geral econômica, política, social e jurídica para alcançar a jurisdição constitucional. Entretanto, surpreende que, não bastassem os dois pronunciamentos vinculantes deste Supremo Tribunal sobre a matéria, aos quais se agregam centenas de decisões em reclamação, a mesma questão possa ser considerada pela Justiça do Trabalho carente de transcendência.
    Essa conclusão, se admitida, comprometeria a sistemática da repercussão geral e subverteria a ordem processual e constitucional vigente, conferindo ao Tribunal Superior do Trabalho competência para proferir a última palavra em matérias constitucionais e de relevância reconhecida por este Supremo Tribunal.
    9. O exame da causa demonstra que a interpretação conferida pela autoridade reclamada ao art. 896-A da Consolidação das Leis do Trabalho não pode se opor ao que fixado por este Supremo Tribunal em precedente de repercussão geral, compreensão que deve abranger também as decisões proferidas em sede de controle abstrato de constitucionalidade e as súmulas vinculantes. Assim, os temas sobre os quais este Supremo Tribunal tenha se pronunciado, produzindo decisões com eficácia erga omnes e/ou vinculante, dispõem de presumida relevância, não podendo, por isso mesmo, ter seu exame pela via recursal obstado sob alegação de outro órgão jurisdicional de não dispor de transcendência.
    10. Na espécie em exame, ao recusar o processamento de recurso de revista sobre a matéria em foco e, com isso, impedir todos os meios de acesso à jurisdição constitucional, a autoridade reclamada usurpou a competência deste Supremo Tribunal, que concluiu ter repercussão geral a controvérsia sobre “responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviço” (Tema 246).
    A usurpação da competência teria o propósito de o reclamado impor a manutenção de decisão em aparente confronto com a orientação jurisprudencial vinculante emanada deste Supremo Tribunal na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 16 e ratificada no julgamento da repercussão geral no Recurso Extraordinário n. 760.931, o que pode prevalecer.
    11. Em processos análogos ao presente, nos quais recursos que versam sobre a mesma matéria constitucional detidamente apreciada por este Supremo Tribunal têm tido processamento recusado pela Justiça do Trabalho, ao fundamento de ausência do requisito recursal de transcendência trabalhista previsto no art. 896-A da Consolidação das Leis Trabalhistas, este Supremo Tribunal tem reconhecido configurada a usurpação de sua competência.
    Sobre o tema, ao examinar a Reclamação n. 36.705, o Ministro Roberto Barroso acentuou que, “ao negar a existência de transcendência sobre matéria cuja repercussão geral o STF já afirmou, com fixação da respectiva tese em sentido diverso do compreendido pela Justiça do Trabalho, [o Tribunal Superior do Trabalho] impede a aplicação da jurisprudência constitucional, frustrando a autoridade de precedente desta Corte e usurpando, por via transversa, sua competência” (DJe 7.2.2020).
    Na mesma linha, reconhecendo a usurpação da competência deste Supremo Tribunal em processos como o presente, a Segunda Turma decidiu:
    “Agravo regimental em reclamação constitucional. 2. Direito do Trabalho. 3. Usurpação de competência do STF por negativa ao recurso extraordinário com matéria de fundo de índole constitucional. 4. Transcendência. Responsabilidade subsidiária da Administração Pública. Entendimento firmado no julgamento da ADC 16 e RE-RG 760.931 (tema 246). 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental” (Rcl n. 39.503, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 26.8.2020).
    12. Em 10.9.2008, no julgamento da Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 16, o Relator, Ministro Cezar Peluso, votou no sentido de não conhecer da ação pela ausência de demonstração da existência de controvérsia judicial relevante sobre a validade constitucional do § 1º do art. 71 da Lei n. 8.666/1993.
    O Ministro Cezar Peluso concluiu que o autor da ação não teria interesse jurídico de agir, pois eventual reconhecimento da constitucionalidade do § 1º do art. 71 da Lei de Licitações não afastaria a aplicação da Súmula n. 331 do Tribunal Superior do Trabalho, que decorreria da apreciação de fatos, do comportamento da Administração Pública, não estando fundamentada, portanto, na inconstitucionalidade da norma objeto daquela ação.
    O Ministro Marco Aurélio votou pela admissão da ação, concluindo demonstrada efetiva e relevante controvérsia judicial sobre a interpretação do § 1º do art. 71 da Lei n. 8.666/1993. Assentou que, se a jurisprudência trabalhista fosse pacífica quanto à responsabilização subsidiária da Administração Pública, o Tribunal Superior do Trabalho não teria editado a Súmula n. 331, projetando para o campo da inconstitucionalidade o § 1º do art. 71 da Lei n. 8.666/1993, pelo que eventual procedência da ação declaratória resultaria na revisão daquele verbete pelo Tribunal trabalhista.
    O julgamento foi suspenso após pedido de vista do Ministro Menezes Direito.
    Com o falecimento do Ministro Menezes Direito e tendo o seu sucessor, Ministro Dias Toffoli, atuado como Advogado-Geral da União na causa, vieram-me os autos daquela ação para continuidade do julgamento.
    Acompanhei a dissidência inaugurada pelo Ministro Marco Aurélio, votando pelo conhecimento da Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 16 e, no mérito, pelo reconhecimento da constitucionalidade do § 1º do art. 71 da Lei n. 8.666/1993, nos termos seguintes:
    “Na espécie, o dispositivo em questão - art. 71, § 1º da Lei n. 8.666/93- regulamenta expressamente o art. 37, inc. XXI da Constituição da República. (...)
    Autorizada a contratação pela entidade da Administração Pública de obras e serviços, por meio de licitação, tem-se que a inadimplência dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere à pessoa estatal contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, quanto este não o tiver feito.
    Não se poderia também onerar o objeto do acordo ou criar qualquer situação que venha restringir a regularização e o uso das obras ou edificações, inclusive perante o registro de imóveis, sem base legal para tanto.
    Ao incumbir exclusivamente à empresa contratada o pagamento das obrigações trabalhistas dos empregados a ela vinculados, o art. 71, § 1º, da Lei 8.666/93 fixa os limites da responsabilidade contratual do ente estatal na relação contratual firmada, o que não contraria a Constituição da República. (...)
    É certo que o dever de fiscalização cuidado pela jurisprudência deste Supremo Tribunal diz respeito, prioritariamente, ao objeto do contrato administrativo celebrado. Todavia, é inegável que, em atenção ao princípio da legalidade, a Administração Pública não pode anuir com o não cumprimento de deveres por entes por ela contratados, do que dá notícia legal a norma agora posta em questão. 
    Contudo, eventual descumprimento pela Administração Pública do seu dever legal de fiscalizar o adimplemento de obrigações trabalhistas por seu contratado, se for o caso, não impõe a automática responsabilidade subsidiária da entidade da Administração Pública por esse pagamento, pois não é capaz de gerar vínculo de natureza trabalhista entre a pessoa estatal e o empregado da empresa particular. Principalmente, se tanto ocorrer, isso não se insere no campo da inconstitucionalidade do dispositivo em causa. (...)
    A aplicação do art. 71, § 1º da Lei n. 8.666/93 não exime a entidade da Administração Pública do dever de observar os princípios constitucionais a ela referentes, entre os quais os da legalidade e da moralidade administrativa. 
    Isso não importa afirmar que a pessoa da Administração Pública possa ser diretamente chamada em juízo para responder por obrigações trabalhistas devidas por empresas por ela contratadas.
    Entendimento diverso resultaria em duplo prejuízo ao ente da Administração Pública, que, apesar de ter cumprido regularmente as obrigações previstas no contrato administrativo firmado, veria ameaçada sua execução e ainda teria de arcar com consequência do inadimplemento de obrigações trabalhistas pela empresa contratada” (DJ 9.9.2011).
    Vencido quanto ao conhecimento da Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 16/DF, o Ministro Cezar Peluso acompanhou-me no mérito, reajustando o voto antes proferido e ressaltando que, “se esta Corte entender de conhecer ainda assim quanto ao mérito, não tenho nada que discutir. Considero a norma constitucional também, o que não impedirá que a Justiça do Trabalho continue reconhecendo a responsabilidade da Administração com base nos fatos de cada causa” (DJ 9.9.2011). 
    Afirmei ser o § 1º do art. 71 da Lei n. 8.666/1993 taxativo e que, “no contrato administrativo, não se transferem ônus à Administração Pública que são entregues ao contratado. Se a Justiça do Trabalho afasta, ela tem que afastar essa norma por inconstitucionalidade, porque senão é descumprimento de lei. Não há alternativa” (DJ 9.9.2011).
    Em 24.11.2010, por maioria e nos termos do voto do Relator, Ministro Cezar Peluso, este Supremo Tribunal julgou procedente a Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 16, vencido o Ministro Ayres Britto e impedido o Ministro Dias Toffoli, para reconhecer constitucional o § 1º do art. 71 da Lei n. 8.666/1993. 
    13. Atentos à necessidade de se esclarecerem as balizas pelas quais a Administração Pública poderia vir a ser, excepcionalmente, responsabilizada pela “inadimplência do contratado, com referência aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais”, os Ministros deste Supremo Tribunal assim se pronunciaram:
    “O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES - É bem verdade que os pontos que têm sido suscitados pelo TST fazem todo o sentido e talvez exijam dos órgãos de controle, seja TCU, seja Tribunal de Contas do Estado, aqueles responsáveis pelas contas do município, que haja realmente a fiscalização, porque, realmente, o pior dos mundos pode ocorrer para o empregado que prestou o serviço, a empresa recebeu da Administração, mas não cumpriu os deveres elementares. Então, essa questão continua posta e foi o que o TST, de alguma forma, tentou explicitar ao não declarar a inconstitucionalidade da lei e resgatar a ideia da súmula, para que haja essa culpa in vigilando, fundamental. Nós tivemos esses casos aqui mesmo na administração do Tribunal e tivemos de fiscalizar, porque pode ocorrer que a empresa terceirizada receba, como sói acontecer, em geral, o Poder Público é adimplente, pelo menos no plano federal essa questão não se coloca, mas não cumpre esses deveres elementares. Talvez, aqui, reclamem-se normas de organização e procedimento por parte dos próprios órgãos que têm de fiscalizar, inicialmente são os órgãos contratantes e, depois, os órgãos fiscalizadores. De modo que haja talvez até uma exigência de demonstração de que se fez o pagamento, o cumprimento pelo menos das verbas elementares: pagamento de salário, recolhimento da Previdência Social e do FGTS. 
    A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA - Mas já há. A legislação brasileira exige. Só se pode pagar a posteriori, por exemplo, nesses casos dos contratos, e se está quitada com a Previdência, porque inclusive a empresa não pode mais contratar. É que talvez ela não esteja sendo cumprida, o que não significa ausência de lei.
    O SENHOR MINISTRO CEZAR PELUSO (PRESIDENTE E RELATOR) - Vossa Excelência está acabando de demonstrar que a Administração Pública é obrigada a tomar atitude que, quando não toma, configura inadimplemento dela! 
    A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA - Claro, não discordo disso. 
    O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES - Na verdade, apresenta quitação em relação à Previdência, aos débitos anteriores. 
    O SENHOR MINISTRO CEZAR PELUSO (PRESIDENTE E RELATOR) - Dela. Isso é que gera responsabilidade que vem sendo reconhecida pela Justiça do Trabalho. Não é a inconstitucionalidade da norma. A norma é sábia. Ela diz que o mero inadimplemento não transfere a responsabilidade. O mero inadimplemento deveras não transfere, mas a inadimplência da obrigação da Administração é que lhe traz como consequência uma responsabilidade que a Justiça do Trabalho eventualmente pode reconhecer a despeito da constitucionalidade da lei. 
    O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES - O que estava acontecendo, Presidente, é que, na quadra que se desenhou, a Justiça do Trabalho estava aceitando, de forma irrestrita, a responsabilidade do ente estatal. 
    O SENHOR MINISTRO CEZAR PELUSO (PRESIDENTE E RELATOR) - Agora há de ser no sentido de que ela vai ter de examinar os fatos. Estou de acordo. Vai ter de examinar os fatos. 
    O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – Presidente, sabemos o que ocorre quando se edita verbete sobre certa matéria. A tendência é partir-se para a generalização. 
    A SENHORA MINISTRA ELLEN GRACIE - É muito pouco provável que a Justiça do Trabalho tenha examinado a responsabilidade desses administradores para definir se houve, ou não, culpa in eligendo, se houve, ou não, falta de fiscalização. É bem pouco provável. 
    O SENHOR MINISTRO CEZAR PELUSO (PRESIDENTE E RELATOR) - Se todos estiverem de acordo, eu também supero a preliminar e julgo a ação procedente, porque não tenho dúvida sobre a constitucionalidade” (DJ 9.9.2011). 
    14. O reconhecimento da constitucionalidade de norma pela qual se veda a transferência à Administração Pública da responsabilidade pelo pagamento dos encargos trabalhistas e fiscais resultantes da execução do contrato decorre do entendimento de se presumirem os atos administrativos válidos, legais e legítimos.
    15. Em estudo sobre o tema, anotei:
    “Considerada atributo do "ato administrativo", a presunção de validade dos comportamentos da Administração Pública é um reflexo do princípio da juridicidade [legalidade] administrativa. Somente é válido o comportamento conforme e compatível, extrínseca e substancialmente, com o Direito. 
    A presunção, em Direito, é conceituada por Clóvis Beviláqua como "A ilação que se tira de um fato conhecido para provar a existência de outro desconhecido".
    Sendo a juridicidade obrigatória para a Administração Pública, não se cogita que dela se subtraia o administrador público ou aquele que em nome ou por delegação administrativa atue, pelo que se supõe, primária e precariamente, que os atos da Administração sejam consoantes e compatíveis, em forma e substância, com o quanto disposto no Direito vigente.
    A presunção de validade dos atos da Administração Pública exerceria, no Direito Administrativo, segundo alguns autores, o papel que a boa-fé exerce no Direito Privado, tendo ambos a mesma finalidade, qual seja, a de assentar os fundamentos de certeza e consistência jurídica das relações firmadas, realizando-se, destarte, a função estabilizadora que compete ao Direito.
    Por presunção de validade entende-se aqui, pois, a ilação, elementar, precária e relativa, de cada ato da Administração Pública ser conforme e compatível com o Direito.
    Esta presunção não se atem aos aspectos formais dos atos da Administração Pública, devendo ser considerada também quanto aos aspectos material e teleológico do comportamento. Estende-se ela, pois, a todos os elementos do ato da Administração Pública, forma e merecimento, e a todos os elementos que lhe integram a essência como o perfeito atendimento do interesse público, à Justiça, à equidade e à moralidade pública. (…)
    Se a cada comportamento administrativo correspondesse embargo de algum interessado e não houvesse aquela presunção, somente prevaleceria o direito de petição e negados seriam outros direitos fundamentais. Assim, o interesse público fundamenta também aquela presunção de validade, não podendo o seu questionamento embaraçar a atividade administrativa, salvo nas hipóteses em que o próprio ato pelo qual ela se veicule seja suspenso em razão da arguição feita e das demonstrações nele apresentadas no sentido de sua invalidade.
    No Direito, a presunção de validade dos atos jurídicos e, em especial, dos atos da Administração Pública, de que aqui se cuida, nem sempre é expressa em norma jurídica, conquanto ela repouse no sistema de Direito adotado. Salvo hipóteses concernentes a atos administrativos especificados pela legislação, tal presunção dispensa declaração expressa, sem que apenas por isso seja considerado inexistente ou de aplicação restrita.
    O seu fundamento jurídico determina a sua natureza. Assim, a presunção de validade dos atos administrativos pode ser comum (hominis ou juris tantum) ou legal (de jure).
    Para a generalidade dos atos da Administração Pública prevalece a presunção comum, contestável e extinguível mediante comprovação da ruptura ou da afronta ao Direito neles encontrada ou por eles cometida. A prova da invalidade do ato fulmina-o e determina a sua retirada do mundo jurídico. Daí por que antes se afirmou ser a presunção de validade relativa e sujeita à contrastação.
    A presunção comum, diversamente da legal, não dispensa a autoridade administrativa do ônus da prova, mas coloca-a em situação passiva, cabendo ao autor da impugnação produzir a demonstração das irregularidades alegadas” (ROCHA, Cármen Lúcia Antunes. Princípios constitucionais da Administração Pública. Belo Horizonte: Lê, 1994, p. 121-123). 
    16. As declarações e informações oficiais de agentes públicos, no exercício do ofício, têm presunção relativa (juris tantum) de legitimidade e devem prevalecer até prova idônea e irrefutável em sentido contrário.
    A exceção à norma geral estabelecida no § 1º do art. 71 da Lei n. 8.666/1993 é a responsabilização subsidiária da Administração Pública em caso de descumprimento de contrato firmado com empresa terceirizada, contrato administrativo que não se confunde com os contratos de trabalho ajustados entre empresa vencedora de licitação e seus trabalhadores. 
    Como toda exceção, deve ser interpretada com parcimônia e cautela, pois a manutenção de atos reclamados, como na espécie vertente, exige objetiva e cabal comprovação de a Administração Pública ter deixado de observar as normas referentes à validade do contrato firmado ou descumprido o dever de fiscalizar a execução deste.
    Para afirmar a responsabilidade subsidiária da Administração Pública por aqueles encargos, imprescindível a prova taxativa do nexo de causalidade entre a conduta da Administração e o dano sofrido pelo trabalhador. Sem a apresentação dessa prova, subsiste o ato administrativo e a Administração Pública exime-se da responsabilidade por obrigações trabalhistas com relação àqueles que não compõem os seus quadros.
    17. Não se está a sugerir seja a Administração Pública irresponsável pela conduta dos agentes públicos. Entretanto, os trabalhadores de empresa contratada não são agentes públicos.
    Decorre da Constituição da República a obrigatória observância das normas legais que regem a atuação estatal, em especial os princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade e da eficiência.
    18. À luz desses princípios, a Administração Pública federal aprovou a Instrução Normativa n. 2/2008, alterada pela Instrução Normativa n. 3/2009, do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, objetivando disciplinar a conduta a ser adotada pelos gestores responsáveis pela execução e fiscalização dos contratos administrativos, repercutindo na esfera contratual trabalhista, determinando-se o adimplemento das obrigações acordadas entre a empresa contratada e seus empregados. 
    Essa medida determinante do cumprimento das obrigações entre empresa e empregados reflete a preocupação da Administração Pública em impedir venha o trabalhador particular a ser prejudicado pela irresponsabilidade da empresa contratada. Esse o motivo para a excepcionalidade da responsabilização subsidiária da Administração Pública, que não se pode dar por mera presunção.
    19. Em numerosas reclamações ajuizadas neste Supremo Tribunal sobre a matéria, entre as quais, por exemplo, a Reclamação n. 15.610/RS, Relator o Ministro Teori Zavascki, vem sendo afirmado:
    “Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. ALEGAÇÃO DE OFENSA À ADC 16 E À SÚMULA VINCULANTE 10. APLICAÇÃO AUTOMÁTICA DA SÚMULA 331 DO TST. ATRIBUIÇÃO DE CULPA AO ENTE PÚBLICO POR PRESUNÇÃO. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (Plenário, DJ 15.10.2013).
    No mesmo sentido o seguinte julgado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERIR PARA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA A OBRIGAÇÃO DE PAGAR OS ENCARGOS TRABALHISTAS RESULTANTES DA EXECUÇÃO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 71, § 1º, DA LEI N. 8.666/1993 RECONHECIDA NA AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE N. 16. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 12.926-AgR/PR, de minha relatoria, Plenário, DJe 9.2.2012). 
    Confiram-se ainda as seguintes decisões monocráticas: Rcl n. 14.003/MG, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJ 6.11.2013; Rcl n. 14.011/MG, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJ 6.1.2013; Rcl n. 15.474/MG, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJ 6.11.2013; Rcl n. 16.516-MC/SP, de minha relatoria, DJ 4.11.2013; Rcl n. 16.395/BA, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJ 16.10.2013; Rcl n. 16.238-MC/DF, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJ 2.10.2013; Rcl n. 16.348-MC/SP, de minha relatoria, DJ 23.9.2013; Rcl n. 16.309-MC/BA, de minha relatoria, DJ 19.9.2013; Rcl n. 16.189/RS, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJ 4.10.2013; Rcl n. 16.200-MC/PR, de minha relatoria, DJ 28.8.2013; Rcl n. 15.987/SP, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJ 23.8.2013; Rcl n. 16.092-MC/ES, de minha relatoria, DJ 15.8.2013; Rcl n. 13.981/SP, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJ 9.8.2013; Rcl 15.677-MC/RS, de minha relatoria, DJ 15.5.2013